Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA - AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVAS - NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA ANATEL. REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a restabelecer de forma integral os serviços de internet, sob pena de aplicação de multa diária, e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais em decorrência da interrupção dos serviços de internet fixa. Narrou que no dia 20/05/2023, os serviços de internet foram interrompidos em decorrência de um problema externo (rompimento de cabo). Assevera que solicitou agendamento para visita técnica, em que foi realizado o serviço de conserto no cabo externo, mas o problema não foi resolvido. Informou que comunicou o problema em diversas oportunidades, por meio de ligações e protocolos de atendimento. Sustentou que está sem o serviço internet desde o dia 20/05/2023, gerando sérios transtornos, pois faz faculdade, trabalha remotamente e o seu filho sofre prejuízo na escola, sendo que o contrato está adimplente sem nenhum débito. Pugnou, ao final, pela condenação da requerida à obrigação de fazer para restabelecer o serviço de internet, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50814448 e 50814449). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50814457).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação de serviços e a condenação em danos morais.
5. Em suas razões recursais, a ré alegou preliminarmente a ausência mínima de provas, incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade da causa diante da necessidade de realização de prova pericial e a necessidade de participação da Anatel. No mérito, afirmou que os serviços foram devidamente prestados, pois não se negou a regularizar o serviço de internet, bem como empreendeu todos esforços necessários para providenciar os reparos. Sustentou que não há provas nos autos da ineficácia do serviço prestado, sendo indevida a indenização por danos morais. Requereu que, em caso de manutenção da condenação, esta esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que os juros sejam calculados a partir da sentença que arbitrou os danos morais. Ao final, pontuou pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença.
6. Com relação à preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, suscitada em contrarrazões, razão não assiste ao recorrido, porquanto as matérias ventiladas em sede recursal, bem como os documentos apresentados com o recurso, coincidem com aqueles deduzidos na peça de defesa apresentada pela empresa ré. Preliminar rejeitada.
7. A ausência mínima de provas alegada preliminarmente, por se confundir com o mérito, será analisada oportunamente.
8. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, foram juntadas provas referentes a eventual suspensão dos serviços, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Preliminar de complexidade da causa rejeitada.
9. Não há que se falar em litisconsórcio necessário para a inclusão da Anatel no polo passivo da ação porque não existe relação jurídica entre o consumidor e a agência reguladora, cabendo apenas à prestadora de serviços comprovar que os serviços foram prestados adequadamente. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
11. É cediço que o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Neste sentido, caberia à empresa ré acostar aos autos as gravações/respostas relativas aos pedidos de atendimentos (10 ligações e 8 protocolos de atendimentos no período de 23/05/2023 a 06/06/2023 - ID 50814410 e 50814411), bem como nas reclamações formuladas na Anatel em 09/06/2023 e no site “consumidor.gov.br” dia 12/06/2023 (ID 50814416 e 50814417), comprovando o comportamento insistente do consumidor para solucionar o problema, mas não o fez. Assim, o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
12. Cumpre ressaltar, ainda, que as telas sistêmicas apresentadas aos autos na contestação da parte ré, sozinhas, não possuem força probatória, uma vez que são produzidas unilateralmente.
13. Aplica-se, ainda, ao caso em questão a teoria do desvio produtivo, uma vez que o autor foi obrigado a entrar em contato por diversas vezes com a empresa de telefonia na tentativa de solucionar o problema ao qual não deu causa.
14. A interrupção de fornecimento de serviço de internet e a necessidade de utilizar o serviço para estudar e trabalhar (ID 50814435 e 50814436), bem como as várias tentativas frustradas de solucionar o problema, constituem situações que ultrapassam o mero dissabor e configuram danos morais, em razão da evidente afronta aos atributos da personalidade do consumidor.
15. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
16. Quanto aos juros de mora, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, a sentença está devidamente correta, pois inicia-se a partir da citação, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).
17. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
18. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.